Tribunal: TJPA
Processo: 0802225-06.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802225-06.2023.8.14.0028

APELANTE: JACKSON LUIZ CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 16 anos e 8 meses de reclusão e 123 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de latrocínio tentado para exercício arbitrário das próprias razões; (ii) estabelecer se o latrocínio tentado comporta desclassificação para roubo qualificado; (iii) examinar a validade da fundamentação das vetoriais para fixação da pena-base; e (iv) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões exige prova inequívoca de que o agente buscava satisfazer pretensão legítima sem recorrer ao Judiciário; inexistindo tal prova, e estando evidenciado o
animus furandi
, é inviável a desclassificação.

4. A jurisprudência dominante admite a forma tentada do crime de latrocínio, por se tratar de crime complexo em que a tentativa pode incidir sobre a subtração ou sobre o homicídio, sendo válida, portanto, a subsunção típica ao art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do CP.

5. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, considerando o modus operandi violento e a surpresa à vítima, o que justifica a exasperação. Contudo, as consequências do crime não demonstram gravidade extraordinária, razão pela qual devem ser neutralizadas.

6. O réu contava com 20 anos à época dos fatos, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com consequente redução de 1/6 da pena provisória, nos termos do art. 65, I, do CP.

7. Reconhecida a tentativa como causa de diminuição de pena, com aplicação da fração de 1/3, a pena definitiva foi reduzida para 13 anos e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de latrocínio tentado para exercício arbitrário das próprias razões exige prova robusta da existência de crédito legítimo e ausência de
animus furandi
. 2. O crime de latrocínio admite a forma tentada, dada sua natureza complexa. 3. É válida a exasperação da pena-base quando o modus operandi revela gravidade concreta superior. 4. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é obrigatório quando o réu conta com menos de 21 anos à época do fato.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 57, §3º, II; 59; 65, I; 345.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC 646.905/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.03.2021; TJMG, ApCrim 0008951-09.2019.8.13.0671, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 09.11.2023; TJMG, ApCrim 0013070-20.2020.8.13.0625, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 14.02.2023.; TJCE, ApCrim 0214285-52.2012.8.06.0001, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jackson Luiz Conceição apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o condenou à pena de 16 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 123 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 18071548).

O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), ao argumento de que o dolo do agente visava a satisfação de crédito decorrente de serviço prestado à vítima. Alternativamente, pugna pela desclassificação do delito de latrocínio tentado para a figura prevista no art. 157, §2º, VII, do CPP, sustentando que o §3º do art. 157 não comporta a modalidade tentada.

Em caráter subsidiário, requer a aplicação da basilar no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime. Por fim, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade à época dos fatos (ID 18071573).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18071575), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 20398593).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, não prospera a pretensão defensiva de
desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
, tipificado no art. 345 do Código Penal.

A configuração de referido tipo penal exige que o agente atue com o propósito de satisfazer, pelas próprias mãos, uma pretensão legítima, sem recorrer ao Poder Judiciário, mediante violência ou ameaça, desde que não configurada a intenção de obter indevida vantagem patrimonial. No entanto, conforme amplamente demonstrado nos autos, não há qualquer respaldo probatório de que o réu buscava a satisfação de direito subjetivo ou crédito líquido e certo contra a vítima.

Ao contrário, a dinâmica fática revelada pelas provas judiciais evidencia, de forma clara, que o apelante agiu com o propósito deliberado de subtrair os bens da vítima, valendo-se de violência extrema e desmedida, inclusive desferindo diversos golpes de facão, os quais atingiram regiões vitais do corpo da vítima, notadamente à cabeça e membros superiores, causando-lhe lesões de natureza grave, com risco à vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias (ID 18071484, págs. 15/16 e ID 18071485)

Ademais, conforme narrativa firme da vítima tanto na fase policial quanto em juízo e, depoimentos coerentes das testemunhas, restou comprovado que houve a subtração de uma motocicleta, um aparelho celular e quantia em dinheiro no valor de R$ 3.200,00, consoante consignado na sentença (ID 18071548).

Frise-se, ainda, que a mera alegação de que o agente teria prestado serviço à vítima e não teria recebido a contraprestação devida não encontra amparo nos autos, carecendo de qualquer comprovação documental ou testemunhal.

Em se tratando de exceção à regra da autotutela, o exercício arbitrário das próprias razões não pode ser reconhecido com base em hipóteses genéricas ou em supostas dívidas não demonstradas, sobretudo quando a conduta revela manifesto dolo de subtração patrimonial mediante violência, o que descaracteriza por completo a figura do art. 345 do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar a desclassificação de latrocínio para o exercício arbitrário das próprias razões quando ausente prova robusta da existência de crédito legítimo, e quando evidenciado o
animus furandi
.

Destarte, “a desclassificação para o crime tipificado no artigo 345 do Código Penal exige prova idônea da pretensão legítima perseguida pelo agente que faz justiça pelas próprias mãos, sem a qual torna inviável o acolhimento do pleito” (TJMG,
ApCrim n. 0008951-09.2019.8.13.0671
, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 9.11.2023)

Além disso, inexiste espaço para
desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado
, sob a alegação de que a figura do art. 157, §3º, não admite a tentativa.

Nada obstante, tenho que incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que, “sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio” (TJMG,
ApCrim n. 0013070-20.2020.8.13.0625
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, Sexta Câmara Criminal, j. 14/2/2023), como se deu na espécie.

Assim, mostra-se correta a subsunção típica ao art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do Código Penal.

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela
redução da basilar ao mínimo legal
, sob alegação de fundamentação inidônea das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, valoradas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

Quanto às
circunstâncias do delito
, o
modus operandi
do delito revelou gravidade concreta superior aos delitos desta espécie tendo o denunciado adentrado sorrateiramente na residência da vítima e a surpreendido com vários golpes de facão, circunstância que impossibilitou qualquer meio de defesa por parte da vítima, sendo apta a exasperar negativamente a pena do acusado.

As
consequências do crime
foram graves, já que acarretaram intenso sofrimento na vítima, além de danos permanentes, devendo ser valorada negativamente. (ID 18071548 - Pág. 9)

Sem embargo, verifico que a negativação das vetoriais pelo magistrado
a quo
observou parcialmente os parâmetros legais, sem revelar teratologia ou ilegalidade manifesta, guardando conformidade com o princípio da proporcionalidade. De todo modo, ratifico a fundamentação, à luz do efeito devolutivo amplo da apelação (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Para fins do art. 59 do Código Penal, as
circunstâncias do crime
devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso.
In casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior, pois o crime foi perpetrado de forma premeditada, o que impossibilitou a defesa da vítima (
vide
. STJ,
HC n. 646.905/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/3/2021).

De outro lado, as consequências do crime merecem ser neutralizadas, porquanto, na espécie, não há prova de sequelas permanentes na vítima que justifique a exasperação da pena com base nessas consequências.” (TJCE,
ApCrim n. 0214285-52.2012.8.06.0001
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024)

Destarte, mantida a negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime negativadas, reduzo proporcionalmente a pena-base para 22 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na fase intermediária, é cabível o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
.

No caso em apreço, consta dos autos que o apelante nasceu em 23/04/2002 (ID 18071485, pág. 8), sendo o fato delituoso praticado em 13 de fevereiro de 2023, conforme descrito na denúncia (ID 18071487). Assim, restando demonstrado que o réu contava com 20 anos de idade à época do crime, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Diante disso, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena em 1/6, fixando a pena provisória em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa. à vista da Súmula 231/STJ.

Na terceira etapa, ausente causas de aumento, reconheço a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), aplicando-a à fração de 1/3, nos termos da sentença condenatória, e estabeleço a pena definitivamente no patamar de
13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 7 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025